Tribunal: TJMT
Processo: 0004910-42.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004910-42.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DAVINA PAES PEREIRA - CPF: 155.857.191-49 (APELADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), THAIS GALINDO DA SILVA - CPF: 995.371.501-78 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELANTE), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 280.628.588-71 (ADVOGADO), MARTIN ISQUIERDO ALLGAYER - CPF: 368.660.048-02 (ADVOGADO), VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - CPF: 414.262.518-74 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004910-42.2015.8.11.0041

APELANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

APELADO: DAVINA PAES PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE - NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINAR AFASTADA – DECADÊNCIA – ARGUIÇÃO INFUNDADA
- VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – ALEGAÇÃO FEITA NO
PERÍODO DA GARANTIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - VÍCIOS DE FABRICAÇÃO DEMONSTRADOS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – NÃO APLICAÇÃO - DANO MORAL DEVIDO -
MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO –
VEÍCULO COM CINCO ANOS DE USO - RESTITUIÇÃO PELO VALOR DA TABELA FIPE NA DATA DO
DECISUM
– JUROS DE MORA - NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O PREJUÍZO MATERIAL – UTILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA E DO VEÍCULO EM QUESTÃO DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL – DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL – PEDIDO CABÍVEL EM PRIMEIRO GRAU - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a Apelação devolve ao Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas na lide, ainda que não tenham sido anteriormente solucionadas (art. 1.013, §1o do CPC), não cabe alegar nulidade por omissão na sentença.

Na Ação ajuizada no prazo de garantia contratual, não incide a
decadência.

Quando demonstrados os defeitos e afirmado pela fabricante que foram sanados no período previsto no art. 18 do CDC, não se aplica as excludentes de responsabilidade prevista no art. 12, II, §3o do CDC.

É dispensável a apuração da prática de ato ilícito se os aborrecimentos gerados ao consumidor são irrefutáveis em razão de ter enfrentado problemas mecânicos prematuros e que impediram o uso adequado do automóvel.

O valor fixado como dano moral deve estar em consonância com o prejuízo gerado, ser razoável e proporcional à ofensa moral sofrida, não causar enriquecimento ilícito e
incide a partir da citação por se tratar de relação contratual.

“(...) o consumidor não tem direito a juros de mora na espécie, pois já foi indenizado pelas perdas e danos decorrentes da mora do fornecedor com o uso e gozo do bem durante o trâmite do processo.”
(REsp no 1.016.519-PR)

O pedido de restituição do veículo tem de ser formulado ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004910-42.2015.8.11.0041

APELANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS

AUTOMOTORES LTDA

APELADO:

DAVINA PAES PEREIRA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada procedente, devendo as rés arcar, solidariamente, com R$8.000,00 por danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês desde o evento danoso; R$68.980,00 pelos prejuízos materiais, com correção a contar do desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação; além das custas processuais e honorários advocatícios de 12% sobre a condenação.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional uma vez que não enfrentou os argumentos deduzidos nos Embargos Declaratórios.

Diz que o direito da autora estava fulminado pela decadência, nos termos do art. 26 do CDC, quando ingressou com a Ação.

Defende a inexistência de vício de fabricação no veículo, que os eventuais ajustes foram realizados sem qualquer custo para a apelada e não ultrapassaram o prazo legal estabelecido no art. 18, §1o do CDC, cabendo a excludente de responsabilidade prevista no art. 12, II, §3o do CDC.

Sustenta a inexistência de danos morais no caso, porquanto todos os reparos foram efetuados, forneceu carro reserva e meras idas à concessionária para conserto não representam embaraço e tampouco dor a ensejar essa reparação.

Na hipótese de ser mantida, pede a redução do montante arbitrado e a incidência a partir da citação.

Insurge-se contra a quantia fixada como danos materiais, pois não teria sido observado o estado atual do automóvel, já que em 18/04/2017 encontrava-se com 89.152 quilômetros rodados e, portanto, deve ser minorada, visto que a apelante o utilizou por mais de cinco anos. Pleiteia que a restituição seja equivalente ao valor indicado na tabela FIPE.

Assinala que, consoante entendimento do STJ, os juros não devem ser aplicados sobre a reparação material, uma vez que a apelante usou o veículo durante todo esse período.

Pleiteia a sua restituição, haja vista que o juízo de origem não de reportou a esse respeito.

Contrarrazões nos ids 31511530 – id 01/09 e 31511531 – pág. 01/02.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004910-42.2015.8.11.0041

APELANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS

AUTOMOTORES LTDA

APELADO:

DAVINA PAES PEREIRA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

A apelante argui que o
decisum
proferido nos Embargos Declaratórios não enfrentou as razões ali deduzidas, motivo pelo qual deve ser anulado.

A alegação é infundada pois, além de ela poder ingressar com novos Aclaratórios, interpôs Apelação, a qual devolve ao Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas (art. 1.013, §1o do CPC).

Logo, não cabe aduzir a nulidade da sentença, já que não sofreu prejuízo algum.

MÉRITO

A apelada ingressou com Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais sob a afirmação de que em 22/08/2014 adquiriu um Volkswagen Golf por R$68.980,00 na Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda, o qual em 15/12/2014 começou a apresentar vários vícios, entre eles a dificuldade de troca de marcha e barulho no câmbio. Levou-o para a oficina da concessionária mas só pôde retirá-lo no dia 23/12/2014.

Assinalou que em seguida viajou com o veículo, quando novamente ocorreram as mesmas falhas, e então foi até a concessionária mais próxima do local onde estava (no Paraná), mas lhe informaram que havia graves problemas no câmbio.

Destaca que, já em Cuiabá, em 21/01/2015, o deixou na oficina para tentativa de novo conserto, sendo solicitado que aguardasse 15 dias porque teria que substituir peças que estavam em falta. Nessa oportunidade, requereu um carro substituto, sendo-lhe fornecido um GOL 1.0, de categoria inferior ao seu e em péssimo estado de conservação.

Assevera que, transcorridos mais de 15 dias, o seu filho foi à oficina e o responsável disse-lhe que a peça só chegaria dali a 25 dias.

Ressalta que esses fatos lhe causaram vários transtornos, já que precisava do automóvel para trabalhar e dessa última vez não lhe foi fornecido nenhum documento, apesar de tê-lo pedido diretamente ao atendente.

DECADÊNCIA

A apelante juntou aos autos diversos documentos que comprovam que o veículo foi inúmeras vezes à concessionária para reparos. É evidente que ela não poderia cogitar que 04 meses após a aquisição o carro zero-quilômetro apresentaria falhas inviabilizando o seu uso cotidiano.

Ademais, os defeitos surgiram dentro do período de garantia, tanto é que sempre foi encaminhado à concessionária para conserto.

Em casos similares, os tribunais pátrios têm entendido que o prazo estipulado no inciso II, art.
26
, do
CDC
se estende para além do prazo de garantia concedido pelo fabricante.

Nesse sentido:

Compra e venda. Veículo automotor. Preliminares. Ilegitimidade. Afastada. Comerciante e fabricante são solidariamente responsáveis pelos vícios no produto (art.
18
do
CDC
).
Decadência.

Inocorrência. Vício de qualidade oculto do produto alegado no

período da garantia contratual. Relação de consumo. Vício do

produto novo. Retorno ao status quo ante.
Reparação integral (art.
6o
,
VI
,
CDC
). Restituição da quantia paga ao consumidor e do bem alienado ao fornecedor. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJ-SP, Relator Hamid Bdine, Data de Julgamento 20/05/2015, 29a Câmara de Direito Privado)

Bem móvel. Vício do produto (
CDC
, art.
18
). Pedido de substituição e adequação registral. Relação de Consumo.
Bem durável. Vício

oculto. Decadência não configurada. A despeito da ausência de
prova de reclamação do adquirente ao vendedor, ajuizada a ação

no prazo de garantia contratual, não há se reconhece a

decadência. O prazo decadencial só se inicial com o esgotamento

do prazo de garantia contratual.
Irrelevância de não haverem sido executadas as revisões em concessionária autorizada. Ausência de prova do nexo de causalidade entre a falta de manutenção em uma concessionária Volkswagen autorizada e o vício constatado (
CPC
, art.
333
,
II
). Defeito mecânico que preexistia à aquisição. Rés que, sucessivamente, alienaram o veículo. Responsabilidade solidária. Recurso provido em parte.
(TJ-SP - APL: 00104669820118260606 SP 0010466-98.2011.8.26.0606, Relator Hamid Bdine, Data de Julgamento 03/09/2014, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2014)

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO FATO OU VÍCIO DO PRODUTO. DISTINÇÃO. DIREITO DE RECLAMAR. PRAZOS. VÍCIO DE ADEQUAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. DEFEITO DE SEGURANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. GARANTIA LEGAL E PRAZO DE RECLAMAÇÃO. DISTINÇÃO. GARANTIA CONTRATUAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DOS PRAZOS DE RECLAMAÇÃO ATINENTES À GARANTIA LEGAL.

- No sistema do
CDC
, a responsabilidade pela qualidade biparte-se na exigência de adequação e segurança, segundo o que razoavelmente se pode esperar dos produtos e serviços. Nesse contexto, fixa, de um lado, a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, que compreende os defeitos de segurança; e de outro, a responsabilidade por vício do produto ou do serviço, que abrange os vícios por inadequação.

- Observada a classificação utilizada pelo
CDC
, um produto ou serviço apresentará vício de adequação sempre que não corresponder à legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, ou seja, quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua prestabilidade. Outrossim, um produto ou serviço apresentará defeito de segurança quando, além de não corresponder à expectativa do consumidor, sua utilização ou fruição for capaz de adicionar riscos à sua incolumidade ou de terceiros.

- O
CDC
apresenta duas regras distintas para regular o direito de reclamar, conforme se trate de vício de adequação ou defeito de segurança. Na primeira hipótese, os prazos para reclamação são decadenciais, nos termos do art.
26
do
CDC
, sendo de 30 (trinta) dias para produto ou serviço não durável e de 90 (noventa) dias para produto ou serviço durável. A pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço vem regulada no art.
27
do
CDC
, prescrevendo em 05 (cinco) anos.

- A garantia legal é obrigatória, dela não podendo se esquivar o fornecedor. Paralelamente a ela, porém, pode o fornecedor oferecer uma garantia contratual, alargando o prazo ou o alcance da garantia legal.

- A lei não fixa expressamente um prazo de garantia legal. O que há é prazo para reclamar contra o descumprimento dessa garantia, o qual, em se tratando de vício de adequação, está previsto no art.
26
do
CDC
, sendo de 90 (noventa) ou 30 (trinta) dias, conforme seja produto ou serviço durável ou não.

– Diferentemente do que ocorre com a garantia legal contra vícios de adequação, cujos prazos de reclamação estão contidos no art.
26
do
CDC
, a lei não estabelece prazo de reclamação para a

garantia contratual. Nessas condições, uma interpretação

teleológica e sistemática do
CDC
permite integrar

analogicamente a regra relativa à garantia contratual,

estendendo-lhe os prazos de reclamação atinentes à garantia

legal, ou seja, a partir do término da garantia contratual, o

consumidor terá 30 (bens não duráveis) ou 90 (bens duráveis)

dias para reclamar por vícios de adequação surgidos no decorrer

do período desta
garantia. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 967623 RJ 2007/0159609-6, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento 16/04/2009, T3 -TERCEIRA TURMA, Data de Publicação DJe 29/06/2009)

Rejeito, portanto, essa prejudicial de mérito.

No tocante à arguição de inexistência de vício de fabricação e que os ajustes foram realizados sem qualquer custo para a apelada e não ultrapassaram o tempo fixado no art. 18, §1o do CDC, é improcedente.

Os defeitos ficaram devidamente demonstrados e a própria apelante afirma que foram sanados no período estipulado no art. 18 do CDC. Desse modo, não se aplica a excludente de responsabilidade tratada no art. 12, II, §3o do CDC, pois a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses ali descritas. Confira-se:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. (...)

§ 3o O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

No que tange à argumentação de não ocorrência de dano moral já que foram efetuados os reparos e fornecido carro reserva, também é descabida.

É dispensável aqui a apuração da prática de ato ilícito pelas rés, pois os aborrecimentos gerados à autora são irrefutáveis em razão de ter enfrentado problemas mecânicos prematuros e que impediram o uso adequado do automóvel.

Quanto ao valor dessa indenização, tem de ser definido com observância aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

Maria Helena Diniz ensina que:

"(...) o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento"
(A Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, no 9, jan./fev. de 1996, p.)

Assim, os R$ 8.000,00 arbitrados no juízo de origem são adequados para esta lide e não causam enriquecimento ilícito,
devendo incidir a partir da citação por se tratar de relação contratual.

No que diz respeito à alegação de que não foi levado em conta a situação em que se encontrava o automóvel quando determinado o dano material em
R$68.980,00,
é procedente
,
pois há inegável desvalorização uma vez que a apelada o utilizou durante todos esses anos e o preço
na tabela FIPE
em 2019, quando proferida sentença, era de
R$47.696,00
. Portanto, a minoração é necessária.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELO DO RÉU. VÍCIO NO PRODUTO. MOTOCICLETA ZERO KM. RECORRENTES RETORNOS À CONCESSIONÁRIA. DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 12, 14 e 18, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO, DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR, SEM CONSIDERAR A FRUIÇÃO DO BEM NO PERÍODO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO VALOR. VEÍCULO COM QUASE TRÊS ANOS DE USO. RESTITUIÇÃO PELO VALOR ATUAL DO VEÍCULO, CONSTANTE DA TABELA FIPE PARA VEÍCULOS USADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM ESTIPULADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O produto novo adquirido através da fornecedora apresentou vício que levou à impossibilidade de regular uso dentro das expectativas que, razoavelmente, eram dele esperadas. 2. Configurados os elementos da responsabilidade civil e não demonstradas causas de sua exclusão devem ser indenizados os prejuízos sofridos. 3. (...) 5. Impossibilidade, in casu, de substituir o veículo por outro novo ou restituir o valor pago pelo automóvel, sem considerar a fruição do bem pela parte autora, durante o trâmite do processo, sob pena de configurar-se vantagem excessiva em prol do consumidor. 6. Merece reforma a sentença primeva para determinar a compensação/abatimento do valor utilizando como parâmetro para estipulação do montante da restituição a Tabela Fipe, que é utilizada como tabela de referência para os preços médios dos veículos novos e usados no mercado nacional, considerando que este já tinha quase 03 (três) anos de uso, ressaltando-se que agir de forma diferente e determinar a restituição integral, geraria uma situação desproporcional e
injusta, ensejando o enriquecimento sem causa da parte consumidora, eis que, desde a compra do veículo, o autor vinha utilizando o veículo.
7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. 8. (...) RECURSO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO para reformar a sentença primeva para determinar a compensação/abatimento do valor, considerando-se a utilização do mesmo por quase 03 (três) anos, utilizando como parâmetro para estipulação do montante da restituição a Tabela Fipe
. (Classe: Apelação Número do Processo: 0564559-66.2015.8.05.0001, Relator (a) Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 22/04/2019)
(TJ-BA - APL: 05645596620158050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2019)

Também coerente a afirmação de que os juros de mora não incidem sobre a indenização material
porque a apelada usou o carro reserva por um pequeno período e seu próprio veículo durante todo o
trâmite processual.

É esse o entendimento consignado pelo STJ no

REsp 1016519/PR:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. VÍCIO DE QUALIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. OPÇÕES ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. ESCOLHA QUE CABE AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PRODUTO SEMELHANTE EM ESTOQUE DADA A PASSAGEM DO TEMPO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 18, § 4o, DO CDC. DANO MORAL. DEFICIÊNCIA DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5o, II, V, XXXV E XXXVII). COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. (...) 2. Nos termos do § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço. 3. Assim, a faculdade assegurada no § 1o do art. 18 do Estatuto Consumerista permite que o consumidor opte pela substituição do produto no caso de um dos vícios de qualidade previstos no caput do mesmo dispositivo, entre eles o que diminui o valor do bem, não exigindo que o vício apresentado impeça o uso do produto. 4. No presente caso, a substituição do veículo por outro em perfeitas condições de uso foi a alternativa escolhida pelo consumidor. Então, não poderia o Juízo de piso alterar essa escolha, ainda que a pretexto de desonerar o consumidor, sob pena de maltrato ao art. 18, § 1o, do CDC. Precedente. 5. Não havendo outro veículo nas mesmas condições do adquirido pelo autor nos estoques das recorridas, é de se aplicar o disposto no § 4o do art. 18 do CDC, que permite a substituição por outro produto de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição da diferença de preço, permanecendo abertas as alternativas dos incisos II e III daquele § 1o. 6. Então, na hipótese, o consumidor dispõe das seguintes alternativas: a) receber todo o valor atualizado do preço pago na ocasião da compra, desde que restitua o bem viciado ao fornecedor; b) caso não faça a restituição, receber a diferença entre o valor atualizado do preço pago na ocasião da compra e o valor equivalente ao preço médio de mercado do bem usado; ou, ainda, c) adquirir novo produto do fornecedor, pagando ou recebendo a diferença entre o valor do novo bem e o saldo credor que detém.
7. Cumpre assinalar que o consumidor não tem direito a juros de mora na espécie, pois já foi indenizado pelas perdas e danos decorrentes da mora do fornecedor com o uso e gozo do bem durante o trâmite do processo.
8. Não apontado qual dispositivo legal teria sido violado pelo aresto recorrido ao negar o pedido de reparação por danos morais, não há possibilidade de conhecimento do recurso especial no ponto. 9. Quanto às alegadas violações ao art. 5o, II, V, XXXV e XXXVII, da Constituição da República, tem-se como incabível a apreciação de matéria constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Magna Carta. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (RECURSO ESPECIAL No 1.016.519 - PR (2007/0298206-1) RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, j. em 11/10/2011)

Indefiro o pedido de restituição do veículo, visto que deve ser formulado em juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para determinar que o dano moral incida a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e a minoração do dano material para R$47.696,00, conforme a tabela FIPE.

Mantenho a condenação da apelante nas custas processuais e na verba honorária por ter a apelada decaído de parte mínima da pretensão formulada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020